Tribunal: TJMT
Processo: 1005138-33.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005138-33.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAURA MARIA BORGES - CPF: 267.095.658-07 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1005138-33.2023.8.11.0004 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS - MT.

RECORRENTE: LAURA MARIA BORGES

RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – ZONA RURAL DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE – DEMORA DE APROXIMADAMENTE 60 (SESSENTA) HORAS PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –EXISTÊNCIA DE DEMANDAS IDÊNTICAS – PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da interrupção indevida do fornecimento de energia na unidade consumidora da parte recorrida, situada na zona rural (Distrito do Paredão Grande) quer perdurou durante 09/04/2021 à 10/04/2021, e posteriormente de 11/04/2023 à 13/04/2023, totalizando aproximadamente 60 (sessenta) horas de interrupção indevida de serviços energéticos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de provas do alegado dano moral.

2.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrida.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2. Mérito

2.1.

Da existência de provas do alegado dano moral
.

Pois bem. A meu sentir, tenho que razão assiste à pretensão da parte recorrente, isto porque,
no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
d
a indevida interrupção do serviço de energia fornecido à parte recorrente,
e, por isso, há necessidade de indenização.

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Por derradeiro, consigno que é devida a indenização à parte recorrente,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela empresa recorrida,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

2.2.

Do valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 1.000,00 (mil e quinhentos reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Ainda nesta senda, da análise dos autos, vislumbro que a parte recorrente ingressou com outras
ações
em que
foram reconhecidos os danos morais
,
conforme consulta de andamento processual procedida junto ao sistema PJE.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
,
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária pelo indexador do INPC, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023